Tribunal: CARF
Processo: 13609.000426/2005-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000426/2005-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.498 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
RICARDO HENRIQUE LANZA MEIRELLLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Os recibos que se revestem de todos os requisitos legais são provas hábeis e
idôneas para comprovação das despesas médicas. Contudo, pode a autoridade
fiscal requerer elementos adicionais para formar sua convicção, conforme
Súmula no 180 deste CARF.
DESPESAS MÉDICAS.
Poderão ser deduzidos os pagamentos referentes a despesas médicas efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
desde que comprovados mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Matheus Soares Leite (relator) que dava provimento
parcial ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000426/2005-89
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.498 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000426/2005-89

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de exigência formalizada às e-fls. 12 a 20, em face do contribuinte em
epígrafe, relativamente ao Imposto de Renda Pessoa Física - exercício 2003, ano-calendário
2002, que lhe exigiu o recolhimento de imposto suplementar no valor de RS 5.858,60, com multa
de ofício e juros de mora calculados até março de 2005.
A autoridade lançadora alterou a dedução de despesas médicas de R$ 22.589,00
para R$ 1.285,00. Eis a síntese do entendimento da fiscalização (e-fl. 16):
DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida a título de despesas médicas. Glosados os valores abaixo pelos
motivos especificados:
- Não apresentação de Nota Fiscal - glosado R$40,00- Radioclinic Clínica de
Radiografia Odontológica;
- Apresentação de simples recibo, sem endereço, sem a comprovação da efetiva
prestação dos serviços médicos e vinculação dos pagamentos aos serviços prestados
– glosados:
- R$5.000,00 - Recibo de Lucilia Gismonti de Araujo,
- R$3.580,00 - Recibo de Ana Paula Leite Castilho,
- R$2.004,00 - Recibo de Adriano Murta Mata.
- R$2.400,00 - Recibo de Paula Lana Nascimento;
- Apresentação de simples recibo, sem a comprovação da efetiva prestação dos
serviços médicos e vinculação dos pagamentos aos serviços prestados - glosados:
- R$8.100,00 - Recibo de Luciana Correa de Azeredo.
- R$180.00 - Recibo de Sergio E Machado Vinseiro.
Cientificado em 3l/03/2005 (fl. 62), em 28/04//2005, o contribuinte apresenta a
impugnação às fls. 1 a 7, acompanhada dos documentos às fls. 8 a ll e 18 a 60, alegando, em
síntese, que:
1. Os pagamentos das despesas médicas são comprovados por meio de recibos e
declarações dos prestadores, não cabendo cogitar de outros meios de prova das
despesas.
2. Acrescenta que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 68 e ss, cujo dispositivo considerou o
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.498 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000426/2005-89

lançamento procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Havendo questionamento da autoridade fiscal, somente são dedutíveis quando
comprovada a efetiva prestação dos serviços médicos e a vinculação do pagamento ao
serviço prestado.
Lançamento Procedente em Parte
Em resumo, os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
decidiram por considerar parcialmente procedente o lançamento, restabelecendo a dedução da
quantia de R$ 40,00, paga a Radioclinic - Clínica de Radiologia Odontológica, tendo em vista a
magnitude da despesa, consoante documentos à e-fl. 37. Em consequência, o imposto
suplementar foi reduzido a R$ 5.847,60 [5.858,60 - (40,00 x 0,275)].
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 76 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido de que teria anexado aos autos todos os recibos relativos aos
pagamentos, bem como declarações prestados pelos profissionais contratados, o que seria
suficiente para o restabelecimento das deduções pleiteadas, tendo em vista a irrefutável
idoneidade dos mesmos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta, necessário fazer uma
breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.498 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000426/2005-89

A dedução das despesas médicas encontra suporte no art. 8°, II, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que, inclusive, trata das condições impostas para a sua legitimidade.
É de se ver:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Na mesma toada, segue o artigo 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época, que tratava da questão da seguinte forma:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.498 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000426/2005-89

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A respeito da necessidade de comprovação das despesas médicas, o próprio
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, ressalva que as deduções estão
sujeitas à comprovação e, as deduções “exageradas”, podem ser glosadas sem a audiência do
contribuinte, conforme a seguir se verifica:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Em suma, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e se limitam a serviços comprovadamente realizados, bem como a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.498 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000426/2005-89

Mediante uma análise sistemática da legislação, percebe-se que, em regra, o
recibo é uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°,
III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a
respeito da legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da (a) efetiva prestação do
serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha
sido realizado pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao
contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções
glosadas.
Ademais, há entendimento sumulado no âmbito deste Conselho, no sentido de que
“para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais” (Súmula CARF no 180).
Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da situação dos
autos, passo a analisar os pontos duvidosos, a fim de solucionar a lide.
2.1. Despesas médicas com a profissional Lucilia Gismonti de Araújo (R$ 5.000,00).
Em relação às despesas médicas com a profissional Lucilia Gismonti de Araújo
(R$ 5.000,00), que, segundo o contribuinte, estariam relacionadas a tratamento fisioterápico
domiciliar de sua dependente, Sra. Maria Lanza Meirelles, constam nos autos os recibos de e-fls.
59 e ss que alcançam o montante de R$ 5.000,00, bem como declaração emitida pela
profissional, constante na e-fl. 13.
Apesar da falta de juntada de prova do efetivo pagamento das despesas médicas,
entendo que não há dúvida razoável quanto à sua realização, assim entendida a prestação dos
serviços e o correlato pagamento pelo contribuinte, o que, a meu ver, torna desnecessária a
complementação da prova, para além dos documentos que já constam nos autos.
E, ainda, apesar de não constar o endereço do emitente nos recibos da
profissional, reputo aplicável, ao caso concreto, o entendimento preconizado na Solução de
Consulta Interna n° 7 – Cosit/2015, no sentido de que a ausência de endereço nos recibos
médicos é razão suficiente para ensejar a não aceitação desse documento como meio de prova
das despesas médicas. Entretanto, isso não impede que outras provas sejam utilizadas evitando,
assim, a glosa da despesa.
Nessa toada, entendo que a declaração emitida pela profissional, constante na e-fl.
13, supre a inobservância deste requisito formal, na qual consta a menção à cidade de Sete
Lagoas (MG), sendo que, em consulta à internet, foi possível constatar que, de fato, a
profissional presta seus serviços nesta cidade.
A meu ver, os valores estão compatíveis com o mercado, sendo que os serviços
foram realizados durante o ano de 2002 (janeiro a dezembro), não havendo, nos autos, indícios
que possam levantar suspeitas em desfavor do recibo emitido pela profissional de saúde, bem
como das respectivas declarações sobre o tratamento.
Assim, a meu ver, para o presente caso, entendo que o recibo, em conjunto com a
declaração, que descreve o procedimento realizado, cumprem com as formalidades exigidas pela
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.498 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000426/2005-89

lei para a comprovação das despesas médicas com a profissional Lucilia Gismonti de Araújo,
no valor de R$ 5.000,00 (art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/99).
2.2. Despesas médicas com a profissional Ana Paula Leite Castilho (R$ 3.580,00).
Em relação às despesas médicas com a profissional Ana Paula Leite Castilho
(R$ 3.580,00), que, segundo o contribuinte, estariam relacionadas a tratamento psicológico de
sua dependente, Sra. Maria Lanza Meirelles, constam nos autos os recibos de e-fls. 59 e ss que
alcançam o montante de R$ 3.580,00, bem como declaração emitida pela profissional, constante
na e-fl. 12.
Apesar da falta de juntada de prova do efetivo pagamento das despesas médicas,
entendo que não há dúvida razoável quanto à sua realização, assim entendida a prestação dos
serviços e o correlato pagamento pelo contribuinte, o que, a meu ver, torna desnecessária a
complementação da prova, para além dos documentos que já constam nos autos.
E, ainda, apesar de não constar o endereço do emitente nos recibos da
profissional, reputo aplicável, ao caso concreto, o entendimento preconizado na Solução de
Consulta Interna n° 7 – Cosit/2015, no sentido de que a ausência de endereço nos recibos
médicos é razão suficiente para ensejar a não aceitação desse documento como meio de prova
das despesas médicas. Entretanto, isso não impede que outras provas sejam utilizadas evitando,
assim, a glosa da despesa.
Nessa toada, entendo que a declaração emitida pela profissional, constante na e-fl.
12, supre a inobservância deste requisito formal, na qual consta a menção à cidade de Sete
Lagoas (MG), sendo que, em consulta à internet, foi possível constatar que, de fato, a
profissional presta seus serviços nesta cidade.
A meu ver, os valores estão compatíveis com o mercado, sendo que os serviços
foram realizados durante o ano de 2002 (janeiro a dezembro), não havendo, nos autos, indícios
que possam levantar suspeitas em desfavor do recibo emitido pela profissional de saúde, bem
como das respectivas declarações sobre o tratamento.
Assim, a meu ver, para o presente caso, entendo que o recibo, em conjunto com a
declaração, que descreve o procedimento realizado, cumprem com as formalidades exigidas pela
lei para a comprovação das despesas médicas com a profissional Ana Paula Leite Castilho, no
valor de R$ 3.580,00 (art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/99).
2.3. Despesas médicas com o profissional Adriano Murta Mata (R$ 2.004,00).
Em relação às despesas médicas com a profissional Adriano Murta Mata (R$
2.004,00), que, segundo o contribuinte, estariam relacionadas a tratamento médico, constam nos
autos apenas os recibos de e-fls. 49 e ss que alcançam o montante de R$ 2.004,00.
Sobre a glosa das referidas despesas, entendo que não merece amparo a pretensão
do recorrente, pois não fora juntado nos autos qualquer documento adicional para afastar a
dúvida posta pela autoridade fiscal, no sentido da materialidade do pagamento e da efetiva
prestação do serviço.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.498 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000426/2005-89

Nesse sentido, entendo que agiu com acerto a decisão de piso, pois os recibos
apresentados, isoladamente, não são suficientes para afastar a dúvida posta pela autoridade fiscal,
no sentido da materialidade do pagamento.
Ademais, conforme entendimento acima traçado, a apresentação de recibos com
atendimento dos requisitos do art. 80 do RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas
não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva
prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo
pagamento.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a materialidade do pagamento das despesas glosadas, não há como afastar a acusação
fiscal.
2.4. Despesas médicas com a profissional Paula Lana Nascimento (R$ 2.400,00).
Em relação às despesas médicas com a profissional Paula Lana Nascimento (R$
2.400,00), que, segundo o contribuinte, estariam relacionadas a tratamento odontológico
preventivo, constam nos autos os recibos de e-fls. 43 e ss que alcançam o montante de R$
2.400,00, bem como declaração emitida pela profissional, constante na e-fl. 11.
Apesar da falta de juntada de prova do efetivo pagamento das despesas médicas,
entendo que não há dúvida razoável quanto à sua realização, assim entendida a prestação dos
serviços e o correlato pagamento pelo contribuinte, o que, a meu ver, torna desnecessária a
complementação da prova, para além dos documentos que já constam nos autos.
E, ainda, apesar de não constar o endereço do emitente nos recibos da
profissional, reputo aplicável, ao caso concreto, o entendimento preconizado na Solução de
Consulta Interna n° 7 – Cosit/2015, no sentido de que a ausência de endereço nos recibos
médicos é razão suficiente para ensejar a não aceitação desse documento como meio de prova
das despesas médicas. Entretanto, isso não impede que outras provas sejam utilizadas evitando,
assim, a glosa da despesa.
Nessa toada, entendo que a declaração emitida pela profissional, constante na e-fl.
11, supre a inobservância deste requisito formal, na qual consta a menção à cidade de Sete
Lagoas (MG), sendo que, em consulta à internet, foi possível constatar que, de fato, a
profissional presta seus serviços nesta cidade.
A meu ver, os valores estão compatíveis com o mercado, sendo que os serviços
foram realizados durante o ano de 2002 (janeiro a dezembro), não havendo, nos autos, indícios
que possam levantar suspeitas em desfavor do recibo emitido pela profissional de saúde, bem
como das respectivas declarações sobre o tratamento.
Assim, a meu ver, para o presente caso, entendo que o recibo, em conjunto com a
declaração, que descreve o procedimento realizado, cumprem com as formalidades exigidas pela
lei para a comprovação das despesas médicas com a profissional Paula Lana Nascimento, no
valor de R$ 2.400,00 (art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/99).
2.5. Despesas médicas com a profissional Luciana Correa de Azevedo (R$ 8.100,00).
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.498 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000426/2005-89

Em relação às despesas médicas com a profissional Luciana Correa de Azevedo
(R$ 8.100,00), que, segundo o contribuinte, estariam relacionadas a tratamento odontológico,
constam nos autos os recibos de e-fls. 52 e ss que alcançam o montante de R$ 8.100,00, bem
como declaração emitida pela profissional, constante na e-fl. 10.
Apesar da falta de juntada de prova do efetivo pagamento das despesas médicas,
entendo que não há dúvida razoável quanto à sua realização, assim entendida a prestação dos
serviços e o correlato pagamento pelo contribuinte, o que, a meu ver, torna desnecessária a
complementação da prova, para além dos documentos que já constam nos autos.
A meu ver, os valores estão compatíveis com o mercado, sendo que os serviços
foram realizados durante o ano de 2002 (janeiro a dezembro), não havendo, nos autos, indícios
que possam levantar suspeitas em desfavor do recibo emitido pela profissional de saúde, bem
como das respectivas declarações sobre o tratamento.
Assim, a meu ver, para o presente caso, entendo que o recibo, em conjunto com a
declaração, que descreve o procedimento realizado, cumprem com as formalidades exigidas pela
lei para a comprovação das despesas médicas com a profissional Luciana Correa de Azevedo,
no valor de R$ 8.100,00 (art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/99).
2.6. Despesas médicas com o profissional Sergio e Machado Vinseiro (R$ 180,00).
Em relação às despesas médicas com a profissional Sergio e Machado Vinseiro
(R$ 180,00), que, segundo o contribuinte, estariam relacionadas a tratamento odontológico,
constam nos autos apenas o recibo de e-fls 38 e ss que alcança o montante de R$ 180,00.
Sobre a glosa das referidas despesas, entendo que não merece amparo a pretensão
do recorrente, pois não fora juntado nos autos qualquer documento adicional para afastar a
dúvida posta pela autoridade fiscal, no sentido da materialidade do pagamento e da efetiva
prestação do serviço.
Nesse sentido, entendo que agiu com acerto a decisão de piso, pois os recibos
apresentados, isoladamente, não são suficientes para afastar a dúvida posta pela autoridade fiscal,
no sentido da materialidade do pagamento.
Ademais, conforme entendimento acima traçado, a apresentação de recibos com
atendimento dos requisitos do art. 80 do RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas
não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva
prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo
pagamento.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a materialidade do pagamento das despesas glosadas, não há como afastar a acusação
fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer a dedução de despesas médicas
pagas aos profissionais Lucilia Gismonti de Araújo (R$ 5.000,00), Ana Paula Leite Castilho
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.498 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000426/2005-89

(R$ 3.580,00), Paula Lana Nascimento (R$ 2.400,00) e Luciana Correa de Azevedo (R$
8.100,00).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Voto Vencedor
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa do nobre redator, como passaremos a demonstrar.
De início deixo claro que a divergência restringe-se a dedução de despesas
médicas pagas aos profissionais Lucilia Gismonti de Araújo (R$ 5.000,00), Ana Paula Leite
Castilho (R$ 3.580,00), Paula Lana Nascimento (R$ 2.400,00) e Luciana Correa de Azevedo (R$
8.100,00).
Na Declaração de Ajuste Anual do recorrente, exercício 2003, consta que o total
de rendimentos tributáveis é R$ 92.827,46, Rendimentos Isentos e não tributáveis R$ 462,15 e
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva R$ 1.787,23.
No que se refere as deduções, elas totalizaram R$ 42.787,59.
Observa-se que as deduções chegam a aproximadamente 45% dos rendimentos
recebidos pelo contribuinte e a maior parte dos Rendimentos recebidos são decorrentes de
Pessoas Jurídicas, logo é razoável a solicitação da efetiva prestação dos serviços médicos e a
vinculação dos pagamentos aos serviços prestados.
Cabe nesse momento citar a súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.(Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Durante o procedimento fiscal , através do Termo de Intimação às fls. 25, o
interessado foi intimado a apresentar, além de outros documentos, a comprovação da efetiva
prestação dos serviços médicos e a vinculação dos pagamentos aos serviços prestados das
despesas médicas, mas não atendeu esta solicitação e apresentou apenas os recibo, em relação a
dedução das despesas médicas dos profissionais Lucilia Gismonti de Araújo , Ana Paula Leite
Castilho , Paula Lana Nascimento e Luciana Correa de Azevedo.
No Auto de Infração (fls. 12/17) consta que a glosa de despesa médicas com
Lucilia Gismonti de Araújo (R$ 5.000,00), Ana Paula Leite Castilho (R$ 3.580,00), Paula Lana
Nascimento (R$ 2.400,00) e Luciana Correa de Azevedo (R$ 8.100,00), aconteceu, pois foi
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.498 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000426/2005-89

apresentado um simples recibo, sem endereço, sem a comprovação da efetiva prestação dos
serviços médicos e vinculação dos pagamentos aos serviços prestados.
Na impugnação o contribuinte traz as declarações às fls. 08/11.
O acórdão de piso manteve a glosa, mas diz que:
Vaja-se poderiam ter sido apresentados outros elementos de prova da efetividade das
despesas, como, v. g., extratos bancários que atestassem saques coincidentes em datas e
valores com as despesas supostamente incorridas. Poderiam, em adição, ter sido
apresentados documentos que reforçassern a convicção de que de fato houve a prestação
dos serviços correspondentes, tais como exames, radiografias, laudos, etc. Contudo,
nenhum desses elementos foi trazido à colação.
Observa-se que o acórdão recorrido deu exemplos de documentos que poderiam
ser apresentados pelo contribuinte para comprovar a efetiva prestação dos serviços médicos e
vinculação dos pagamentos aos serviços prestados, mas mesmo assim o interessado nada trouxe
no recurso voluntário.
Em relação às declarações dos profissionais (fls. 08/11), possuem o mesmo grau
probante dos recibos, sem acrescer robustez ao conjunto probatório, e não comprovam a efetiva
prestação dos serviços médicos e vinculação dos pagamentos aos serviços prestados.
Dessa forma entendo que deve ser mantida a glosa dessas despesas médicas, pois
não houve prova da efetiva prestação dos serviços médicos e vinculação dos pagamentos aos
serviços prestados.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 92
DF CARF MF
Original